Tribunal: STF
Processo: MS 25615
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-25
Data de publicação: 2008-06-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESOLUÇÃO N.
   7/2005 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CARÁTER NORMATIVO. MEDIDA
   CAUTELAR DEFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N.
   12/DF. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DO
   MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE DESEMBARGADORA DO TRIBUNAL
   REGIONAL DO TRABALHO DA 16ª REGIÃO. AGRAVO REGIMENTAL
   PARCIALMENTE PROVIDO PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA PARA O TRIBUNAL
   A QUO.
1. Conforme assentado no julgamento da Medida Cautelar
   na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 12/DF, a Resolução
   n. 07/05 do Conselho Nacional de Justiça reveste-se dos atributos
   da generalidade, da impessoalidade e da abstratividade.
   Incidência da Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal.
2.
   Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar,
   originariamente, mandado de segurança contra ato da Presidente
   do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região.
3. Agravo
   Regimental parcialmente provido para declinar da competência para
   o Tribunal a quo.